Tribunal: TJDFT
Processo: 0004115-51.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. "IN DUBIO PRO REO". PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. Não é inepta a denúncia quando formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos apelantes, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora.
2. Não há falar em violação ao direito de defesa, pois as Defesas foram intimadas da expedição da carta precatória e tinham ciência da data da audiência no Juízo deprecado e não compareceram ao ato.
3. Não obstante tenham sido encontrados documentos públicos falsificados na residência dos réus, com fotografias e dados pessoais deles, apenas o irmão do réu estava residindo no local. Testemunhas informaram que o casal estava temporariamente separado, ao tempo do fato, por isso ele estava em Pernambuco e ela na casa de sua mãe, estando o imóvel sob uso exclusivo do irmão do réu, o qual, embora tenha imputado os documentos falsos ao irmão e à cunhada, foi ouvido como informante e pode ter tido interesse em apresentar versão que o isentasse de eventual responsabilidade criminal, por ser o único que ocupava o imóvel, sendo, inclusive, detido em flagrante na posse de um veículo receptado quando os policiais adentraram ao imóvel.
4. Diante da falta de certeza acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Preliminares rejeitadas. Recursos providos.